Tribunal: STJ
Processo: 1034618-30.2019.8.26.0602
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL No 2272331 - SP (2022/0403791-6)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS QUATRO IRMAOS
DE ITAPETININGA LTDA
ADVOGADO
: ANDREI BRIGANO CANALES - SP221812
EMBARGADO
: VALDEMIR XAVIER DE PROENÇA FILHO
EMBARGADO
: INDIANARA VIEIRA MADALENA DE PROENÇA
ADVOGADO
: VANESSA MACHADO DE CASTILHO - SP345179
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
APLICAÇÃO DO RITO DA REPERCUSSÃO GERAL.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que manteve decisão na qual apreciado recurso
extraordinário.
1.2. O acórdão embargado aplicou o entendimento
firmado pelo STF, que regula a aplicação do rito da
repercussão geral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que
ensejariam a alteração das conclusões adotadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo
Civil, os embargos de declaração destinam-se a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material.
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma
satisfatória, os motivos da compreensão adotada.
Constata-se a mera discordância da parte com a
solução apresentada e o propósito de modificação do
julgamento.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
Documento eletrônico VDA47443882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 14/05/2025 21:53:10
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 19769a02-796e-40e1-b09d-ae01de5b5bf0

em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os
07/05/2025
13/05/2025
embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de
Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes,
Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel
Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
14 de maio de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA47443882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 14/05/2025 21:53:10
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 19769a02-796e-40e1-b09d-ae01de5b5bf0

EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL No 2272331 - SP (2022/0403791-6)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS QUATRO IRMAOS DE
ITAPETININGA LTDA
ADVOGADO
: ANDREI BRIGANO CANALES - SP221812
EMBARGADO
: VALDEMIR XAVIER DE PROENÇA FILHO
EMBARGADO
: INDIANARA VIEIRA MADALENA DE PROENÇA
ADVOGADO
: VANESSA MACHADO DE CASTILHO - SP345179
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
APLICAÇÃO DO RITO DA REPERCUSSÃO GERAL.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que manteve decisão na qual apreciado recurso
extraordinário.
1.2. O acórdão embargado aplicou o entendimento
firmado pelo STF, que regula a aplicação do rito da
repercussão geral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que
ensejariam a alteração das conclusões adotadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo
Civil, os embargos de declaração destinam-se a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material.
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma
satisfatória, os motivos da compreensão adotada.
Constata-se a mera discordância da parte com a
solução apresentada e o propósito de modificação do
julgamento.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos
1.
contra acórdão assim
ementado (fls. 994-995):
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO
RECORRIDO.
Documento eletrônico VDA47108512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/04/2025 12:32:42
Código de Controle do Documento: f9811c8a-f81b-4990-bb6d-40c263c302e5

SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF. CONFORMIDADE COM
A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, ,
A
DO CPC.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que negou
seguimento a recurso extraordinário, sob o fundamento de que o
acórdão recorrido estaria em conformidade com a tese fixada
pelo STF no Tema n.339 da repercussão geral.
1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do Tema n. 339
ao caso, argumentando que não houve fundamentação
adequada no acórdão recorrido quanto às matérias suscitadas, o
que configuraria ofensa ao texto constitucional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A existência de afronta ao art. 93, IX, da Constituição
Federal quando se discute a suficiência da fundamentação das
decisões judiciais, com aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão geral,
firmou a tese de que a Constituição Federal exige que acórdãos
e decisões sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
vinculação à correção ou abrangência detalhada de todas as
alegações das partes, mas sim à existência de motivação que
permita a compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia, em
conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual é justificada a
negativa de seguimento ao recurso extraordinário nos termos do
art. 1.030, I, , do CPC.
a
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
A parte embargante sustenta a ocorrência de omissão quanto aos
pedidos formulados pela agravante, notadamente sobre a aplicação do Tema n.
670 do STF ao caso em análise.
Requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar os defeitos
apontados, com a correspondente repercussão jurídica.
É o relatório.
VOTO
O art. 1.022 do Código de Processo Civil define as seguintes
2.
hipóteses de cabimento dos embargos de declaração: a) obscuridade; b)
contradição; c) omissão no julgado, incluindo-se nesta última as condutas
descritas no art. 489, § 1o, que configurariam a carência de fundamentação
válida; e d) erro material.
No caso, é inviável o acolhimento da pretensão recursal, porquanto
ausente o vício apontado pela parte embargante, haja vista que o julgado
impugnado manteve, de forma clara e fundamentada, a decisão que negou
seguimento ao recurso extraordinário em razão da incidência do Tema n. 339 do
STF.
Documento eletrônico VDA47108512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/04/2025 12:32:42
Código de Controle do Documento: f9811c8a-f81b-4990-bb6d-40c263c302e5

Com efeito, quanto à questão da adequada fundamentação das
decisões judiciais, registrou-se, no acórdão embargado, que, o STF, ao apreciar
o Tema n. 339 da repercussão geral, firmou a seguinte tese vinculante: "O art.
93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas."
Acrescentou-se que foram declinados, de forma satisfatória, os
motivos da compreensão adotada no acórdão objeto do recurso extraordinário,
com apresentação das razões pelas quais não foram preenchidos os requisitos
de admissibilidade do recurso dirigido ao STJ, o que impediu o exame do mérito
recursal.
Concluiu-se, assim, que, verificada a ocorrência de prestação
jurisdicional constitucionalmente adequada, como nestes autos, ainda quando
não se concorde com a solução dada à causa, afigura-se inviável o
prosseguimento do recurso extraordinário, pois o provimento recorrido encontra-
se em sintonia com a tese fixada no Tema n. 339 do STF, de observância
obrigatória.
Destaque-se, por fim, que o STF, ao apreciar o RE n. 719.870 RG
/MG,
do Tema n. 670/STF firmou o seguinte entendimento:
leading case
I - No julgamento de Ação Direta de Inconstitucionalidade
proposta para questionar a validade de leis que criam cargos em
comissão, ao fundamento de que não se destinam a funções de
direção, chefia e assessoramento, o Tribunal deve analisar as
atribuições previstas para os cargos;
II - Na fundamentação do julgamento, o Tribunal não está
obrigado se pronunciar sobre a constitucionalidade de cada
cargo criado, individualmente.
Da leitura das referidas passagens, depreende-se que não há
identidade material entre o caso dos autos e o que foi decidido no referido
recurso extraordinário, não havendo que falar, assim, em afastamento do Tema
n. 339/STF.
Nesse sentido já decidiu o STF, a propósito:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AI 791.292-RG (TEMA
339). MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. INADMISSIBILIDADE DO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO MANTIDA AO EXAME DO
AGRAVO INTERNO. RE 719.870-RG (TEMA 670). FALTA DE
ESTRITA ADERÊNCIA. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA
REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO.
NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE.
APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante
sua vocação democrática e sua finalidade precípua de
Documento eletrônico VDA47108512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/04/2025 12:32:42
Código de Controle do Documento: f9811c8a-f81b-4990-bb6d-40c263c302e5

aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das
questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão
embargado.
2. Ausência de vício justificador da oposição de embargos
declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, a evidenciar o
caráter meramente infringente da insurgência.
3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa
de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2o, do
CPC).
(Rcl n. 48.142 AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
23/11/2021
30/11/2021
Inexistindo vício a ser dissipado, constata-se a pretensão exclusiva de
rediscutir a causa, a fim de modificar a decisão embargada, o que não se
coaduna com a via aclaratória.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
3.
Advirto, desde logo, que reiterados embargos de declaração dessa
natureza serão sancionados com a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código
de Processo Civil.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47108512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/04/2025 12:32:42
Código de Controle do Documento: f9811c8a-f81b-4990-bb6d-40c263c302e5

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.272.331 / SP
Número Registro: 2022/0403791-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10084026120198260269 1008402612019826026910346183020198260602 10346183020198260602
Sessão Virtual de
a
07/05/2025
13/05/2025
Relator dos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. VÂNIA MARIA SOARES ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS QUATRO IRMAOS DE
ITAPETININGA LTDA
ADVOGADO : ANDREI BRIGANO CANALES - SP221812
AGRAVADO
: VALDEMIR XAVIER DE PROENÇA FILHO
AGRAVADO
: INDIANARA VIEIRA MADALENA DE PROENÇA
ADVOGADO : VANESSA MACHADO DE CASTILHO - SP345179
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS QUATRO IRMAOS DE
ITAPETININGA LTDA
ADVOGADO
: ANDREI BRIGANO CANALES - SP221812
EMBARGADO : VALDEMIR XAVIER DE PROENÇA FILHO
EMBARGADO : INDIANARA VIEIRA MADALENA DE PROENÇA
ADVOGADO
: VANESSA MACHADO DE CASTILHO - SP345179
TERMO
Documento eletrônico VDA47431936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2025 00:27:12
Código de Controle do Documento: 7ab02f45-a67c-43c4-aacc-f7c646d6bc29

A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/05/2025
13/05/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Mauro Campbell Marques,
Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas
Bôas Cueva e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento
o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 13 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47431936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2025 00:27:12
Código de Controle do Documento: 7ab02f45-a67c-43c4-aacc-f7c646d6bc29